Tribunal: TJSP
Processo: 1025356-05.2016.8.26.0071
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. I. BASE DE CÁLCULO REDUZIDA. O Plenário do STF já assentou que a redução da base de cálculo corresponde a uma isenção parcial, possibilitando o estorno proporcional do tributo, e que tal compensação não afronta o princípio da não-cumulatividade. Tese firmada no RE no 635.688/RS (Tema no 299). II. Decadência do ICMS das operações realizadas entre julho e agosto de

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. I. BASE DE CÁLCULO REDUZIDA. O Plenário do STF já assentou que a redução da base de cálculo corresponde a uma isenção parcial, possibilitando o estorno proporcional do tributo, e que tal compensação não afronta o princípio da não-cumulatividade. Tese firmada no RE no 635.688/RS (Tema no 299). II. Decadência do ICMS das operações realizadas entre julho e agosto de 2006 reconhecida, referentes à aquisição de produtos componentes da cesta básica. III. Auto de Infração e Imposição de Multa por infrações relativas a sistema eletrônico de processamento de dados, em razão do não fornecimento de informação em meio eletrônico ou a entrega em condições que impossibilitem sua leitura e tratamento e/ou com dados incompletos ou não relativos às operações ou prestações do período. Infração por descumprimento de obrigação acessória incontroversa. Auto de Infração subsistente. Penalidade reduzida. Demonstrado que a infração foi praticada sem dolo, fraude ou simulação e não resultou em falta de pagamento do imposto, nem tinha a contribuinte a intenção de ocultar operação tributada pelo fisco, surge correta a aplicação do artigo 527-A do RICMS/SP, para reduzir a multa a 1% do valor da operação. IV. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Observância dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e ponderação. Verba honorária reduzida. Recurso de apelação da embargante parcialmente provido. Recurso adesivo da Fazenda Estadual provido.